Tribunal: TJDFT
Processo: 0007228-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007228-61.2017.8.07.0001 RECORRENTE: VALÉRIA HORTA GENEROSO RECORRIDOS: ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA, LUANA BARBOSA LIMIRIO GONCALVES DE SANT ANNA BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIVERSOS PROCESSOS CONTRA OS ALIENANTES. NEGÓCIO REALIZADO APÓS O INÍCIO DA EXECUÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Caracteriza-se fraude à execução a alienação de imóvel quando está em curso ação contra o devedor, com citação válida, capaz de levá-lo à insolvência. 2. Nos termos da Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 3. As certidões das diversas ações contra os alienantes do imóvel fazem presumir que os compradores tinham plena ciência da sua situação financeira e do intuito fraudulento a ensejar a ineficácia do negócio em relação aos credores. 4. A fraude à execução não anula o negócio jurídico de compra e venda, mas tão somente o torna ineficaz em relação ao credor. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. Contra o acórdão, integralizado por julgamento em sede de embargos de declaração, foi interposto um primeiro recurso especial, inadmitido por esta Presidência no id 21305900. Sobreveio recurso de agravo e a Corte Superior deu provimento ao recurso, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos embargos. Os embargos foram acolhidos, em acórdão cuja ementa é da seguinte lavra: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. DELIBERAÇÕES ORAIS DO COLEGIADO DURANTE O JULGAMENTO. EXPLICITAÇÃO FINAL DAS CONCLUSÕES DA TURMA JULGADORA. VOTO VENCEDOR. FUNDAMENTAÇÃO ACOLHIDA POR MAIORIA. VOTO EFETIVAMENTE LANÇADO NOS AUTOS. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA INTERESSE. CREDOR. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PROTEÇÃO JÁ ERIGIDA À ÉPOCA DA TRANSAÇÃO APONTADA COMO FRAUDULENTA. 1. O artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil proclama que os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Ocorre a contradição quando a decisão apresenta pressuposições, proposições ou conclusões incombináveis entre si na fundamentação, no dispositivo, ementa ou no acórdão que prejudiquem mínima e logicamente as conclusões do voto. 2. Na espécie, de fato, verifica-se a ocorrência de contradição na formatação final do acórdão, tendo em vista que, após as deliberações orais realizadas pelo Egrégio Colegiado na oportunidade do julgamento dos recursos, restou vencedora a tese sufragada pelo 1o Vogal (Relator Designado) no sentido de reconhecer a nulidade da sentença recorrida e julgar desde logo o mérito da demanda. 3. Impõe-se reconhecer a contradição existente no direcionamento final constante do acórdão ora embargado apenas para explicitar a conclusão final vencedora no sentido de, declarar a inexistência de interesse jurídico do apelado/embargado no reconhecimento da existência de fraude à execução quando da venda do imóvel litigioso, dada a proteção devida ao bem de família erigida sobre esse enquanto integrava o patrimônio do proprietário anterior e, por via de consequência, impedir a sua constrição judicial. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos. No presente recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 792, §1o do CPC e 4o, da Lei 8.009/1990, porquanto, reconhecida a fraude à execução, o ato de alienação torna-se ineficaz em relação ao credor, não havendo que se falar, todavia, em invalidade do negócio jurídico. Afirma, assim, o acerto do voto minoritário, no sentido de sua tese. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Mariana Araújo Becker, OAB/DF 14.675. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 792, §1o do CPC e 4o, da Lei 8.009/1990, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional e a divergência foi apresentada nos termos da legislação aplicável. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada da recorrente, Mariana Araújo Becker, OAB/DF 14.675. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012